Tribunal: TJDFT
Processo: 0727641-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727641-86.2019.8.07.0000 Classe judicial: CORREIÇÃO PARCIAL CÍVEL (10942) CORRIGENTE: RUTH LENA DE ALMEIDA MEDEIROS D E S P A C H O Nada há a prover quanto às petições protocolizadas após o despacho id. 1534622. Como já consignado repetidamente, declarou-se inadequada a “correição parcial”, o endereçamento da petição de suspeição de Juiz de Direito diretamente a esta egrégia Câmara, bem assim não se conheceu da aludida "exceção de suspeição" deste Julgador. Por conta disso, foi indeferido de plano o processamento do incidente, bem como foi ordenado o arquivamento dos autos, decorrido o prazo de preclusão. Diante disso, cumpra-se o determinado no despacho id. 1534622. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de maio de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator